Tribunal: TJMT
Processo: 1000027-02.2021.8.11.9005
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Conflito de Competência: 1000027-02.2021.8.11.9005
Juízo Suscitante: DR. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS - MAGISTRADO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE JACIARA/MT
Juízo Suscitado: DR.o JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE MAGISTRADO DO QUARTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 09/11/2021
EMENTA:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. FORO DO LOCAL ONDE DEVA SER CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
1. Enunciado 89 do FONAJE "a incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema dos juizados especiais cíveis"
2. De acordo com o artigo 4.o, II, da Lei 9.099/95, para julgamento da ação que exigir cumprimento de obrigação, é competente o foro do local onde essa deve ser satisfeita.
3. Conflito negativo de competência que se dá procedência para reconhecer a competência do Juízo Suscitado – QUARTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ - para processar e julgar o feito.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000027-02.2021.8.11.9005
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (SUSCITANTE), QUARTO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE CUIABA (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO SUSCITADO E DECLAROU COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO O JUÍZO DO QUARTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021